Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO DE PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do DF que condenou o apelante, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 778 dias-multa. A defesa sustenta, em síntese, nulidade por violação de domicílio, ausência de provas para condenação, pedido de absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado e readequação da pena e do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação ao domicílio e consequente ilicitude das provas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio ou a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; e, (iv) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, do regime prisional fixado e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a atuação policial tem fundamento em diligências anteriores, investigações específicas e observação direta de atos típicos de comercialização de drogas, configurando flagrante fundado em justa causa, afasta-se a alegação de nulidade por violação de domicílio. Preliminar rejeitada.

4. Como a materialidade está comprovada por laudos periciais, auto de apreensão e demais elementos documentais e a autoria é confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais envolvidos, colhidos sob o crivo do contraditório, que relataram troca de objetos com usuários, localização de droga com o acusado e apreensão de valores compatíveis com o preço da substância, a prova é suficiente para a condenação.

5. Se a versão defensiva, negando a venda e alegando apenas consumo pessoal, mostra-se isolada e contrariada por todo o conjunto probatório, não há dúvidas sobre a finalidade mercantil da droga apreendida.

6. A quantidade reduzida de entorpecente não autoriza, por si só, a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, sendo inequívoco o contexto de comercialização reiterada, incompatível com uso pessoal.

7. A aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige cumulativamente primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa, de modo que a reincidência do réu afasta a aplicação da minorante.

8. Tendo a pena-base sido fixada com correção, considerando antecedentes e conduta social desfavoráveis e a reincidência corretamente reconhecida como agravante na segunda fase da dosimetria, além de ausentes causas de diminuição ou de aumento na terceira fase, a pena definitiva deve ser mantida nos termos da sentença.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da reincidência. Também não se mostra possível a fixação de regime mais brando, considerando a pena aplicada e os antecedentes do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.